Tribunal: CARF
Processo: 15889.000053/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000053/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES R MALDONADO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individual a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento decorrente de falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (obrigações principais — AlOP) debcad n.° (...), que
constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000053/2010-30
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000053/2010-30

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, no montante de R$ (...), consolidado em (...) e referente às
competências de (...).
Consoante o Relatório Fiscal (fls. (...)), o presente lançamento é composto por uma série
de levantamentos (CFE Cl. C11, 11, FIE FP. E FP1). todos contendo contribuições
consideradas NÃO declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Foi esclarecido, de acordo com os cadastros da Receita Federal do Brasil (RFB), que a
empresa era optante do Simples (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte, da Lei n.o
9.317/96) até auferir, no decorrer do ano-calendário de 2005. receita bruta excedente ao
limite legal.
Após a representação fiscal objetivando a exclusão. foi emitido o Ato Declaratório
Executivo (ADE) n.° (...), de (...), com efeitos a partir de (...) (vide fls. (...)). No entanto,
estava declarando GFIP como se optante fosse (código 2). implicando a falta de
declaração das contribuições da quota patronal e de terceiros, originando o presente
crédito tributário, além do pertinente Auto de Infração de Obrigações Acessórias
(AIOA) de fundamento legal — FL 68.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as bases-de-cálculo constantes das folhas de
pagamento GFIP.
Os recolhimentos efetuados foram todos aproveitados como crédito em favor da
empresa, tal como descrito no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados e RDA - Relatório de Documentos Apresentados. Foram ainda deduzidos.
Em seu favor ("CRED"), os valores referentes às contribuições do INSS calculados a
partir de sua receita bruta no período, conforme demonstrado no anexo I.
No Relatório de Lançamentos (RL) estão discriminadas as bases-de-cálculo apuradas.
Os valores das contribuições previdenciárias estão demonstrados. Por estabelecimento,
no relatório Discriminativo do Débito (DD). anexo ao AI.
Os percentuais de juros e da multa aplicados sobre o presente crédito e a legislação
correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais cio Débito (FLD).
Também constam os fundamentos legais das contribuições exigidas.
A fiscalização fez, ainda, considerações sobre a multa cabível, apresentando planilhas
comparativas (fls. (...)) entre as multas legalmente previstas antes e após a edição da
Medida Provisória (MP)) n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida na lei n°
11.941/2009. Em síntese, como resultado dessa comparação. foi aplicada a multa sob a
sistemática anterior (24% neste AIOP e mais a do CFL 68 no AIOA) para as
competências (...) e (...); e a multa de ofício de 75%. disposta no art. 44 da lei n."
9.430/96 para as demais competências. de modo a respeitar a retroatividade benéfica em
matéria de penalidades (art. 106, II. "c" do CTN).
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do Al e outros Autos-de-Infração lavrados
durante a ação fiscal, juntando-se telas de GFIP dos sistemas informatizados da RFB,
comprovando a origem das bases-de-cálculo apuradas.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A interessada foi cientificada cio lançamento, por Aviso de Recebimento (AR), em
15/03/2010. e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. (...)) dentro do prazo legal de defesa,
aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da autuação — da exclusão do regime do Simples
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000053/2010-30

- que não concorda com sua exclusão do regime do Simples. - que apresentou defesa
tempestiva em relação ao Ato Declaratório, questionando a retroatividade da data de
desenquadramento, dentre outros.
- que também se defendeu do anterior Auto de Infração relativo a tributos federais, pois
ali não foram respeitadas garantias individuais, e foram requisitados extratos bancários
sem mandado judicial, violando a Constituição Federal, e foram considerados Os
valores totais depositados, arbitrando-se receita que não foi auferida. bem como ilegal a
multa com base no art. 44. II da Lei n° 9.430/96, por não ter havido fraude.
- que o presente AI é dependente do resultado do processo administrativo ainda
pendente de julgamento, notadamente acerca do Ato Declaratório, devendo ser
desconsiderada esta autuação ou suspensos seus efeitos, por não haver decisão definitiva
a respeito da exclusão da empresa do regime do Simples, sob pena de manifesto
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Dos valores das multas
- que também é ilegal e inconstitucional a Portaria MPS/MF n.° 350/2009. a
implementar valores para o cálculo das multas impostas. cujos valores são exagerados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. (...):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: (...)
PARTE PATRONAL. SAT. REMUNERAÇÕES.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa, verificada a partir de folhas de
pagamento e demais documentos, constitui fato gerador das contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à quota patronal.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
EFEITO
SUSPENSIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
DESCABIMENTO. ART. 151. III DO CTN. APLICABILIDADE LIMITADA À
EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A empresa excluída do Simples por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), está
sujeita ao recolhimento das contribuições devidas a Seguridade Social e aquelas
destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe
prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário decorrente da exclusão o atendimento a pedido de
reapreciação da matéria.
É cabível a constituição do crédito tributário principal ou acessório, em decorrência da
exclusão da empresa da sistemática do Simples, sob pena de transcorrer o prazo
decadencial.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto é, deve
estar expresso em lei, o que impede à DR.1 de sobrestar o julgamento dos créditos
tributários decorrentes da exclusão do Simples.
O art. 151, III do CTN cuida tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito
tributário lavrado em decorrência da exclusão do regime simplificado.MULTA
APLICADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PORTARIA. LEGALIDADE
O reajustamento dos valores de multa por descumprimento de obrigações acessórias é
feito mediante edição de Portaria Ministerial, com previsão decorrente de lei e
regulamento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000053/2010-30

MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Cabível a aplicação da multa de ofício sobre diferenças da contribuição lançadas de
ofício, nos termos da legislação vigente e com observância da retroatividade benéfica
em matéria de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em (...) (fl. (...)),
apresentou o recurso voluntário (fls. (...)) alegando: a) argumentos a respeito da exclusão do
Simples e o desenquadramento retroativo e b) a suspensão dos efeitos do presente auto de
infração até que se conclua o processo administrativo que discute a exclusão do simples.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.072).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo – ADE que a excluiu do
SIMPLES ainda estaria em discussão na esfera administrativa e que não poderia ter sido autuada
para recolher contribuições previdenciárias, uma vez que o lançamento teria ocorrido de forma
condicional e dependente da análise de outro procedimento.
A legislação que regia o SIMPLES na época dos fatos, determina que a exclusão
se dá de ofício, mediante ato declaratório da autoridade fiscal competente, conforme previsão do
§ 3° do artigo 15 da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996:
Art. 15. (...)
3°A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
(Incluído pela Lei n" 9.732, de 11.12.1998)
Ocorre que o processo em que se discutiu a exclusão do SIMPLES já foi julgado,
sendo mantida a exclusão, conforme ementa abaixo:
Acórdão 0125.262 - 2a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 29 de junho de 2012
Processo 15889.000236/200-911
Interessado MARIA DE LOURDES R MALDONADO ME
CNPJ/CPF 02.744.573/000155
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000053/2010-30

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. EXCESSO DE RECEITA NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Caracterizada a hipótese de omissão de receita, equivalente a depósitos bancários não
comprovados e a conseqüente superação do limite de receita admissível na sistemática
do Simples, deve o contribuinte ser excluído deste sistema de tributação no ano-
calendário subseqüente ao que ocorrer o excesso de receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Merece destaque o fato de que a Recorrente foi intimada da decisão naqueles
autos, mas quedou-se inerte, conforme se extrai do despacho de encaminhamento (fl. 213):
Face a não contestação do Acórdão n.o 01.25.262, da 2a Turma da DRJ/Bel, de
29.06.2012, que manteve a exclusão da empresa do SIMPLES, a partir de 01.01.2006,
conforme determinado no Ato Executivo DRF/Bauru no 61, de 20.10.2009 e a
apresentação no prazo regulamentar de recurso contestando o Acórdão no 14-32.030,
da 7a Turma da DRJ/RP, de 05.01.2011, proponho o retorno do presente ao CARF-MF-
DF, para análise e julgamento
Portanto, tornou-se definitiva a exclusão do SIMPLES e por consequência, a
exigência em cobrança nos presentes autos, deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento:
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 221
DF CARF MF
Original